Tribunal: TJBA
Processo: 0002126-59.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002126-59.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Materiais de Construção Samom Ltda

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO, CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO, CARLYSON BATISTA NASCIMENTO

APELADO: APOGEU APOIO EM GESTAO DE MARKETING LTDA

Advogado(s)
:
EDSON DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EFEITOS TEMPORAIS. APLICAÇÃO EX NUNC. HONORÁRIOS DEVIDOS ANTERIORMENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

1. A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores ao deferimento do benefício.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância, quando ainda não concedida a gratuidade, permanecem exigíveis, sujeitando-se à suspensão apenas o acréscimo decorrente da sucumbência recursal.

3. Reconhecida a obscuridade no tocante aos efeitos temporais da gratuidade sobre os honorários sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0002126-59.2011.8.05.0022
, em que figura como embargante,
APOGEU APOIO EM GESTÃO DE MARKETING LTDA
e, como embargado,
Materiais de Construção Samom Ltda
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração para os fins de esclarecimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator